Tribunal: TCU
Processo: 033.383/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso BEX 1975/95-13, firmado com o/a FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR, função ASSISTENCIA SOCIAL, que teve como objeto Afastamento do país para realizar curso de doutorado junto à Universidade de École Des Hautes Études, em Paris, França, com bolsa da Capes. (no da TCE no sistema: 454/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em desfavor da Sra. Ruth Kuperman, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de Termo de compromisso com a Capes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com base no art. 11 da Resolução/TCU 344, de 11/10/2022, e no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. cientificar a Sra. Ruth Kuperman e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); 9.3. arquivar o processo.